Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0743365-19.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.008/12. GATA. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI 5.174/2013. ALEGAÇÃO DE DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO PARA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI 3.320/2004. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial em que pleiteia a condenação do Distrito Federal a implementar em seus vencimentos a última parcela do reajuste salarial, concedido em lei específica; bem como, ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, em face da implementação de reajuste pleiteada, a contar do exercício 2015. Em seu recurso a parte recorrente entende ter direito de receber a 3a parcela de reajuste previsto na Lei 5.008/2012, ressaltando a existência de previsão orçamentária, bem como pleiteia a equiparação das horas da jornada de 20h para 40 horas semanais. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 21965322), nas quais a parte recorrida pugna pela manutenção da decisão que denegou o benefício da gratuidade de justiça. III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Considerando o princípio de acesso à Justiça, bem como os parâmetros utilizados pela Defensoria Pública, presume-se a hipossuficiência de quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 salários mínimos (Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal). No caso, a parte recorrente juntou contracheques que demonstram sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 21965277) pois, recebe mensalmente, pouco mais de 3 salários mínimos. De outro lado, a recorrida limitou-se a asseverar que os proventos percebidos pela parte recorrente são suficientes para atender aos encargos processuais, alegação insuficiente para infirmar as informações colhidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente. IV. O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, decorrente da Lei Distrital no 5.008/2012, sob a alegação de falta de previsão orçamentária e desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. V. A citada lei reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, decorrente da lei Distrital no 5.008/2012 e estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos, com previsão de reajustes a serem implementados em duas ou três parcelas, no caso, nos anos de 2013, 2014 e 2015. VI. In casu, a controvérsia se instala no final do ano de 2013 e início do ano seguinte quando o Distrito Federal concedeu reajuste salarial a mais de 33 carreiras de forma imediata, com acréscimo de 2 ou mais etapas para os anos subsequentes. Ocorre, que, ao compulsar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), verifica-se a falta de detalhamento no Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS) que prevê no item IV a "Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)", sem especificar, contudo, quais carreiras estariam contempladas, prevendo um orçamento de R$ 477.266.787,00. O mesmo se vê na LDO do ano de 2015 que, em seu Anexo IV, que embora seja um pouco mais específico, não é claro ao especificar quais carreiras receberiam boa parte do recurso destinado, prevendo um orçamento total de R$ 184.925.000,00. Percebe-se, pois, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. VII. No julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Cabe saber se tal entendimento é aplicável somente à revisão geral anual ou se cabe aplicação ao caso em análise, reajuste de remuneração. VIII. O Relator do tema, o Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, "quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária". Ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da Constituição Federal. O citado artigo prevê em seu § 1o e incisos que "a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (I) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (II) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista". Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. IX. Quanto a dotação orçamentária distrital para o reajuste pleiteado, o que se percebe pelos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio) é que o orçamento destinado as melhorias salariais foi insuficiente, como posteriormente alardeado pelo Distrito Federal, inclusive ocasionando o ajuizamento, no ano de 2015, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa distribuída sob o no 2015.01.1.051064-2. X. Constata-se que, a despeito de haver autorização na LDO de 2014/2015 para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, esta ocorreu de forma genérica, sendo a dotação orçamentária prevista insuficiente para atender a todos os reajustes concedidos. XI. Em razão da inadmissão do IRDR perante este Tribunal, o Distrito Federal pediu que fosse aceito nos autos do RE 905.537/RR como amicus curiae e que os efeitos do reconhecimento da repercussão geral fossem estendidos às demandas em que se impugnam as Leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais. Tal requerimento foi acolhido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida no dia 19/10/2017. XII. Assim, vislumbro explicita a extensão dos efeitos do reconhecimento da repercussão geral às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. Precedente: (Acórdão 1233455, 07057741720188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). XIII. Nessa senda, a ausência do preenchimento dos pressupostos constitucionais para a concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, a Lei Complementar 101 de 2000, que regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências, é taxativa ao impor a nulidade do ato. XIV. Nesse diapasão, o próprio arcabouço legislativo já traz a resolução da celeuma, de forma que não há falar em direito subjetivo ao reajuste, pois o ato de concessão do aumento é nulo, conforme o dispositivo legal supracitado. Precedente: (Acórdão 1235316, 07098196420188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). XV. Com efeito, não é devida a implementação do reajuste do vencimento previsto na Lei Distrital n. 5.008/2012, conforme requerido na inicial, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. XVI. A redução da jornada de trabalho da carreira de Técnico em Saúde (especialidade de Auxiliar de Enfermagem), de 24 horas para 20 horas semanais, a partir de 01/09/2015, encontra previsão no art. 1o, inciso II da Lei Distrital 5.174/2013, que assim dispõe: "Art. 1o A jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal fica aqui estabelecida, mantida a atual tabela de vencimentos e observadas as respectivas datas de vigência: (...) II - Os ocupantes dos cargos de Técnicos em Saúde, não integrantes das especialidades dispostas nos §§ 1o e 2o deste artigo, ficam submetidos à jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2014, e de 20 (vinte) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2016; (...) § 2o Os ocupantes do cargo de Técnico em Saúde, na especialidade de Auxiliar de Enfermagem, que comprovem a formação de Técnico em Enfermagem podem ser submetidos à jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho a contar de 1o de setembro de 2015. (...) Art. 3o Nenhuma redução de remuneração pode resultar da aplicação do disposto nesta Lei, sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida." XVII. O vencimento dos servidores com jornada de 40 horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 horas semanais, criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira, que trabalham vinte horas semanais XVIII. Desse modo, este Relator entendia pela possibilidade da igualdade do valor da hora trabalhada por servidores públicos da mesma carreira e que ocupam o mesmo cargo, com a correção da proporcionalidade da hora trabalhada entre os optantes pela jornada de 20/40h, nos termos acima expostos. XIX. Contudo, em aprofundamento do tema, vislumbro que o e. TJDFT em sua pacífica maioria, entende que eventual reconhecimento do direito à equiparação, de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37. XX. Agregam, ainda, que o pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012. XXI. Ademais, o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013". XXII. Assim, os argumentos apresentados pela parte autora acerca da ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; quanto à alegação de direito adquirido; e de que não haveria ofensa ao exposto na Súmula Vinculante no 37, não se coadunam com a conclusão da Turma de Uniformização de Jurisprudência. XXIII. Enfim, a publicação da Lei no 6.523/2020 (estabelecendo o novo cronograma da última parcela ora pleiteada mediante a extinção da GATA e aumento do vencimento básico) não altera a conclusão nos autos. Isso porque a Lei no 6.523/2020 não é causa apta a fundamentar o pedido da implementação e do pagamento retroativo a 2015 pleiteado pela parte autora. Lado outro, também cumpre destacar que a improcedência ora assinalada não atinge o ano de 2020 que saneou a ausência de previsão orçamentária na LOA e previu a implementação do devido reajuste, conforme cronograma estipulado na lei mencionada (http://www.seplag.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/01/A-Lei-LOA.pdf). XXIV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. XXV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1319517, 07433651920188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TEMA 864 STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que ao aplicar ao tema 864 do STF julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Alega omissão do julgado quanto a manifestação especifica acerca da existência de dotação orçamentária da LDO 2015 (Lei Distrital 5.389/2014) para melhorias salariais dos servidores e a fragilidade da prova unilateral colacionada pelo requerido. Enfim, alega a existência de contradição, uma vez que menciona que o recurso teria sido interposto pela parte ré, sendo que o pleito recursal foi formulado pela parte autora. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: "I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial em que pleiteia a condenação do Distrito Federal a implementar em seus vencimentos a última parcela do reajuste salarial, concedido em lei específica; bem como, ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, em face da implementação de reajuste pleiteada, a contar do exercício 2015. Em seu recurso a parte recorrente entende ter direito de receber a 3a parcela de reajuste previsto na Lei 5.008/2012, ressaltando a existência de previsão orçamentária, bem como pleiteia a equiparação das horas da jornada de 20h para 40 horas semanais. (...) V. In casu, a controvérsia se instala no final do ano de 2013 e início do ano seguinte quando o Distrito Federal concedeu reajuste salarial a mais de 33 carreiras de forma imediata, com acréscimo de 2 ou mais etapas para os anos subsequentes. Ocorre, que, ao compulsar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), verifica-se a falta de detalhamento no Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS) que prevê no item IV a "Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)", sem especificar, contudo, quais carreiras estariam contempladas, prevendo um orçamento de R$ 477.266.787,00. O mesmo se vê na LDO do ano de 2015 que, em seu Anexo IV, que embora seja um pouco mais específico, não é claro ao especificar quais carreiras receberiam boa parte do recurso destinado, prevendo um orçamento total de R$ 184.925.000,00. Percebe-se, pois, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. VI. No julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Cabe saber se tal entendimento é aplicável somente à revisão geral anual ou se cabe aplicação ao caso em análise, reajuste de remuneração. VII. O Relator do tema, o Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, "quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária". Ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da Constituição Federal. O citado artigo prevê em seu § 1o e incisos que "a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (I) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (II) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista". Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. VIII. Quanto a dotação orçamentária distrital para o reajuste pleiteado, o que se percebe pelos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio) é que o orçamento destinado as melhorias salariais foi insuficiente, como posteriormente alardeado pelo Distrito Federal, inclusive ocasionando o ajuizamento, no ano de 2015, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa distribuída sob o no 2015.01.1.051064-2. IX. Constata-se que, a despeito de haver autorização na LDO de 2014/2015 para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, esta ocorreu de forma genérica, sendo a dotação orçamentária prevista insuficiente para atender a todos os reajustes concedidos." V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1335485, 07433651920188070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II, e 37, ambos da CF/88. Todavia, os acórdãos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. Por fim, quanto à proporcionalidade remuneratória oriunda da Lei Distrital n. 5.174/13, denota-se que, para que se vislumbre a alegada ofensa à Constituição, impõe-se a análise da matéria à luz da citada lei local, o que é vedado por meio do presente recurso, conforme verbete sumular n. 280 do STF. Evidencia-se, assim, que a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, encontrando óbice na súmula n. 279 do STF. Nesse sentido, em apreciação de caso análogo, confira-se a decisão monocrática preferida no ARE 1160906 (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/12/2018), bem como o julgamento do RE 1126886 AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/9/2018). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF